Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006227-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (AGRAVANTE), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE ARRESTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DOS BENS E DEPÓSITO NAS MÃOS DO AUTOR – PROTEÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – ART. 840, DO CPC - ATO PREPARATÓRIO PARA A POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Inobstante os fundamentos arguidos na decisão agravada, no julgamento do RAI nº. 1001869-03.2020.8.11.0000, ajuizado pelo Agravante, restou evidenciado que “o risco de não receber os bens é grande, pois é fato público e notório a situação relatada quanto à desativação repentina da empresa agravada”.

Desde então não houve modificação do quadro exposto, havendo a continuidade da persecução da agravante ao seu crédito, de maneira que os requisitos de perigo de dano e desfazimento de bens e a probabilidade do direito mantiveram-se por todo o tempo transcorrido.

Não se pode perder de vista que o ato de remoção dos bens constritados nada mais representa do que um imperativo lógico do arresto outrora deferido e se consubstancia em ato preparatório para a posterior alienação judicial.

A permanência dos bens em poder da agravante não redundará em qualquer prejuízo à agravada, diante do fato público e notório da situação relatada quanto à desativação repentina e estado de abandono da empresa agravada e dos bens que a guarnecem, evitando assim o seu natural desgaste e, em consequência, na sua desvalorização, situação essa que poderá desaguar na necessidade de eventual reforço da penhora, retardando ainda mais a ultimação do crédito espelhado nos autos e também em prejuízo ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto nº. 1046609-54.2019.8.11.0041, movida em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de remoção dos bens objeto dos autos.

Em seu recurso, o agravante alega que a decisão recorrida não levou em consideração todo o conteúdo analisado na decisão do Acórdão do Agravo de Instrumento nº 1001869-03.2020.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara deste Tribunal, no qual houve o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente no arresto em favor do recorrente.

Afirma que ficou decidido no Acórdão mencionado que MM. Juízo deveria aplicar o positivado no artigo 301, do CPC, que permite tanto o sequestro de bens como qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, tal como a remoção e a nomeação do requerente como fiel depositário dos bens arrestados.

Defende que a manutenção do arrestado, ora Agravado, como fiel depositário de qualquer bem que venha a ser encontrado no endereço indicado na inicial, poderá comprometer futuramente a satisfação do seu crédito capaz de autorizar a remoção dos bens na Tutela de Urgência de Arresto já deferida.

Assim, requer a concessão da Tutela de Urgência de Arresto, outrora deferido por este Colendo Tribunal de Justiça, mas com a remoção de bens do Agravado, nomeando a Recorrente como fiel depositária, bem como a utilização de reforço policial e ordem de arrombamento caso o oficial de justiça no momento ache necessário, em razão do local que ocorrerá o arresto se tratar de imóvel rural, com difícil acesso e sem condições de comunicação regular.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar o arresto e remoção dos bens móveis de propriedade da Requerida no endereço informado na inicial, ficando o requerente como fiel depositário, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 84682992).

Sem contraminuta da parte agravada vez que não citada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, t
rata-se de Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto ajuizada por C.B. LIMA REFRIGERAÇÃO em desfavor de NC ALIMENTADOS LTDA., afirmando ser credora da parte ré, no valor atualizado de R$ 85.299,78 (oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 07 (sete) cheques no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) cada, e que todas as formas amigáveis para recebimento do seu crédito restaram infrutíferas.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado o arresto de bens, mediante bloqueio de valores nas contas dos réus, via sistema Bacenjud, e restrição de veículos via RENAJUD, bem como pesquisa de bens via ANOREG.

A analisar o pleito, o Magistrado entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Inconformada, a autora interpôs o RAI nº. 1001869-03.2020.811.0000, o qual foi provido, nos termos do voto da 1ª vogal, para conceder o arresto.

Depois de determinado o cumprimento do acórdão, a parte autora compareceu aos autos pugnando pela remoção dos bens arrestados e sua nomeação como fiel depositário.

Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido por entender que na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça (ID 49383824), não há a determinação de remoção, bem como indeferiu o pedido de reforço policial, vez que não solicitado pelo Oficial de Justiça.

Em face dessa decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pesem as alegações contidas na decisão agravada, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1001869-03.2020.8.11.0000, ajuizado pelo Agravante, em face do agravado, restou evidenciado que “o risco de não receber os bens é grande, pois é fato público e notório a situação relatada quanto à desativação repentina da empresa agravada”.

Na ocasião, referido acórdão restou assim ementado:

“RAI – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUE DEVOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PEDIDO DE ARRESTO – IMINÊNCIA DE INSOLVÊNCIA – PROBABILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESTRIÇÃO DO BACENJUD – RECURSO PROVIDO.

1 – À luz do art. 301 do CPC vigente, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2 – No caso concreto, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado, consistente na existência de cheques devolvidos por ausência de fundos, e o perigo da demora, haja vista que há provas de que a empresa devedora desativou suas atividades comerciais e dispensou funcionários, além de haver indícios de dilapidação do patrimônio.”

Vê-se dos autos que não há modificação do quadro exposto, havendo a continuidade da persecução da agravante de seu crédito, de maneira que os requisitos de perigo de dano e desfazimento de bens e a probabilidade do direito mantiveram-se por todo o tempo transcorrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE REMOÇÃO DEFERIDO – CABIMENO – BEM DE FÁCIL REMOÇÃO – FALTA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e, excepcionalmente, em poder do executado, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente. II - Não vislumbro a excepcionalidade do § 2º do artigo mencionado, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.” (TJ-MT, RAI nº 1017128-04.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021)

A questão do depósito de bens móveis vem tratada no art. 840, do CPC:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.”

Neste aspecto, é de se procurar os bens que eventualmente ainda se encontrem assegurados cautelarmente em proteção ao direito da agravante, tal como disposto acima.

Não se pode perder de vista que o ato de remoção dos bens constritados nada mais representa do que um imperativo lógico do arresto outrora deferido e se consubstancia em ato preparatório para a posterior alienação judicial.

Ademais, a permanência dos bens em poder da agravante não redundará em qualquer prejuízo à agravada, diante do fato público e notório da situação relatada quanto à desativação repentina e estado de abandono da empresa agravada e dos bens que a guarnecem, evitando assim o seu natural desgaste e, em consequência, na sua desvalorização, situação essa que poderá desaguar na necessidade de eventual reforço da penhora, retardando ainda mais a ultimação do crédito espelhado nos autos e também em prejuízo ao devedor.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de determinar o arresto e remoção dos bens móveis de propriedade da Requerida no endereço informado na inicial, ficando o requerente como fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022